Tribunal: STF
Processo: Rcl 46957
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato da 4 ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proferido nos autos das Ações Civis Públicas por improbidade administrativa de números 0311194-86.2018.8.19.0001 e 0311446-89.2018.8.19.0001, que teria violado a Súmula Vinculante 14 “ao não permitir ao Reclamante o acesso ao TERMO DE COLABORAÇÃO PREMIADA, já homologado (segundo veiculado na mídia, no ano de 2017) pelo Excelentíssimo Juiz Federal, MARCELO BRETAS da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no bojo da Ação Penal nº 0503012-97.2017.4.02.5101, que serviu de base para a propositura das ações de improbidade administrativa” (doc. 1, fl. 1). 
    Na inicial, o Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito: 
    A primeira (Processo n. 0311194-86.2018.8.19.0001), trata-se na origem de ação civil pública, cujo Ministério Público, busca a condenação dos réus pela prática de improbidade administrativa, alegando, em síntese, que diante da instauração do Inquérito Civil 2014.00136556 apurou-se a notícia de fraude na compra de veículos tipo autoescada e autoplataforma para o aparelhamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro – CBMERJ, aquisição lastreada em 02 (dois) procedimentos licitatórios internacionais, deflagrados pela Secretaria de Saúde e Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro.
    Diz que, durante as investigações, verificou-se que o esquema criminoso de recebimento de propina nas contratações realizadas pelo GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, através da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL - SESDEC havia sido desmantelado pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, no âmbito da força tarefa da “OPERAÇÃO LAVA JATO”, no Estado do Rio de Janeiro.
    Alega também que, avançadas as investigações referentes ao Inquérito Civil, constatou-se o mesmo esquema de corrupção instituído na SECRETARIA DE SAÚDE E DEFESA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SESDEC para aquisição de equipamentos na área de saúde se reproduzia também na aquisição dos equipamentos de grande porte para aparelhamento do CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ, e, desta feita o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio do GAECC, aderiu aos termos da colaboração premiada de CESAR ROMERO VIANNA JUNIOR, firmado com o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, especificamente em relação aos anexos 6, 8 e 10, os quais se referem à aquisição equipamentos para o Corpo de Bombeiros.
    Discorre ainda na peça inaugural, em tópico próprio, acerca do termo de colaboração premiada realizada por CESAR ROMERO VIANNA JUNIOR de forma descontextualizada e fixando transcrições isoladas da narrativa do colaborador.
    E nesse contexto, o Ministério Público Estadual subdivide a presente ação em núcleos: NÚCLEO POLÍTICO; NÚCLEO EMPRESARIAL e NÚCLEO CBMERJ, enquadrando o réu CEL. MARCOS DA COSTA ALVES como incurso nas sanções do art. 12 da Lei nº 8.429/92, 02 (duas) vezes, em virtude dos atos de improbidade administrativa por ele praticados (Art. 10, inciso VIII e art. 11, caput e inciso I, ambos da Lei n. 8.429/92); na sanção do artigo 9º, caput, e inciso IX da Lei 8429/92.
    Já no que concerne à segunda (Processo n. 0311446-89.2018.8.19.0001), trata-se de ação de improbidade ajuizada pelo mesmo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no qual pleiteia a decretação da medida cautelar de indisponibilidade de bens dos quatro primeiros demandados no valor de R$ 6.816.810,00 (seis milhões, oitocentos e dezesseis mil, oitocentos e dez reais), a fim de garantir o ressarcimento do dano causado aos cofres públicos do Estado do Rio de Janeiro. 
    Narra a exordial que o demandado Sérgio Cabral instituiu uma política de governo lastreada no recebimento de vantagens indevidas nos contratos mais rentáveis do Governo do Estado, inclusive através da Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil (unificação das pastas de Saúde e Defesa Civil), para a qual nomeou como Secretário Sérgio Côrtes. 
    Aduz a inicial que o Colaborador Cesar Romero, então subsecretário Estadual de Saúde e Defesa Civil, em sede de colaboração premiada, informou uma série de ilícitos praticados no âmbito do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), os quais teriam sido replicados, posteriormente, no âmbito da Secretaria de Saúde e Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro (SESDEC) após Sérgio Côrtes ser nomeado Secretário da Pasta. 
    Afirma o parquet, na mencionada peça processual, que aderiu aos termos da delação premiada firmada, e que, em depoimento prestado na sede do GAECC, Cesar Romero declarou que as licitações internacionais realizadas para aquisição de equipamentos pra o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) eram fraudadas, de forma a beneficiar as sociedades empresárias indicadas por Miguel Iskin, o qual era responsável por repassar e dividir a Sérgio Cabral, Sérgio Côrtes e ao próprio César Romero a propina oriunda dos contratos. 
    Informa o colaborador, como consta do corpo da exordial, que o esquema de aquisição de equipamentos para o CBMERJ era feito por Miguel Iskin e Marcus Vinicius Guimarães Duarte de Almeida, um dos funcionários daquele; Apresentava-se a Sérgio Cortes o equipamento, e o último apresentava o produto ao então Comandante-Geral CEL BM Pedro Marco Machado, que analisava se o bem atendia às necessidades da Corporação. Caso atendesse, determinava a abertura de processo licitatório, direcionando a licitação com as especificações do equipamento apresentado por Miguel Iskin, a fim de que o fornecedor por ele indicado saísse vencedor da licitação. 
    Declara o colaborador que as comissões eram negociadas antes mesmo da abertura do processo licitatório, quase sempre na modalidade pregão internacional, sendo maquiadas como impostos, apesar de o Estado gozar de imunidade tributária, distribuindo-se a comissão entre Miguel Iskin, Sergio Cabral, Sérgio Cortes, TCE, e o necessário para alimentar o sistema, além do próprio colaborador. Cita os nomes do CEL BM Pedro Marco, Comandante Geral do CBMERJ, Miguel Lessa, Assessor e Subsecretário de Recursos Humanos e Logística da SESDEC, e de Marcos Alves, Superintendente da Área de Aquisições e Serviços da SESDEC, os quais teriam recebido todos os meses, cada um, o valor de R$ 20.000,00, a título de propina.
    Sob o mesmo prima, o Ministério Público, autor da ação, em tópico próprio, extrai trechos isolados e descontextualizados do termo de colaboração premiada, realizada pelo mesmo alcaguete CESAR ROMERO VIANNA JUNIOR, no âmbito da denominada “Operação Lava Jato”. 
    E nesse contexto, o Ministério Público Estadual subdivide a presente ação em núcleos: NÚCLEO POLÍTICO; NÚCLEO EMPRESARIAL e NÚCLEO CBMERJ, enquadrando o réu CEL. MARCOS DA COSTA ALVES como incurso nas sanções do art. 12 da Lei nº 8.429/92, 01 (uma) vez, em virtude dos atos de improbidade administrativa por ele praticados (art. 10, inciso VIII e art. 11, caput e inciso I, ambos da Lei n. 8.429/92).
    (...)
    DA VIOLAÇÃO DIRETA À SÚMULA VINCULANTE N° 14 DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Mister destacar que é extremamente preocupante a tolerância da autoridade reclamada com o autor da ação, que se manteve inerte, em verdadeiro desprezo aos inúmeros comandos judiciais, que determinou a juntada da homologação da adesão aos termos da colaboração premiada e o compartilhamento de provas.
    A defenestrada ação foi distribuída há exatos 2 anos e 5 meses e o compartilhamento dos documentos essenciais, deveriam fazer parte do acervo da petição inicial, já que o objeto da ação é delimitada sobre a contextualização no âmbito da “OPERAÇÃO LAVA JATO” no Estado do Rio de Janeiro, embasada EXCLUSIVAMENTE por trechos do termo de colaboração premiada.
    (...)
    Assim, com o devido respeito institucional, não se vê como adequado o comportamento processual do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a omissão da autoridade reclamada ao omitir-se de colocar à disposição da defesa do reclamante, a integralidade do material que obtivera mediante ordem judicial.
    (...)
    E sob esse enfoque, TRÊS foram as decisões, determinando a juntada da homologação da adesão aos termos da colaboração premiada e o compartilhamento de provas, todas elas desprezadas pelo autor da ação. E mais, não obstante tudo isso, em última petição o autor da ação, ludibriou o juízo, ao alegar a juntada dos documentos, o que não ocorreu, conforme certidão atestada pelo serventuário nos autos.
    (...)
    E como senão bastasse a insuficiência dos elementos apresentados, a autoridade reclamada, em 8/4/2021 recebeu a ação de improbidade, sem o compartilhamento do termo de colaboração premiada, inobstante o arcabouço probatório tenha origem exatamente nos alegados documentos omitidos dos autos da presente ação, em verdadeira violação ao sistema processual e afronta a Súmula Vinculante 14 deste Egrégio Supremo Tribunal.
    (...)
    O reclamante se vê obrigado a apresentar as contestações (prazo aberto), já que recebida a ação de improbidade, sem ter acesso ao termo de colaboração premiada (já homologado), em verdadeiro prejuízo a defesa técnica, isto porque sabidamente é assegurado ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento, nos termos do art. 7°, §2°, da Lei n. 12.850/2013 (não é o caso). E, no caso, ao que tudo indica, a colaboração premiada aponta a responsabilidade criminal do reclamante, até porque ela foi utilizada na decisão que deferiu a medida de indisponibilidade de bens e recebimento da petição inicial.
    (...)
    Na presente hipótese, o reclamante busca a via constitucional da Reclamação, a fim de que tenha acesso aos termos da colaboração premiada, já homologado pelo Excelentíssimo Juiz Federal, MARCELO BRETAS da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no bojo da Ação Penal nº 0503012-97.2017.4.02.5101, que serviu de base para propositura das ações de improbidade administrativa, distribuídas na 4 ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital – Rio de Janeiro, sob os nºs 0311194-86.2018.8.19.0001 e 0311446-89.2018.8.19.0001, aonde o reclamante figura como réu.
    (...)
    DO REQUERIMENTO URGENTÍSSIMO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO - SOBRESTAMENTO DAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA RCL
    (...)
    O fumus boni iuris exsurge dos argumentos da inicial: não há dúvida que este eg. STF vêm determinando que a parte tem direito ao acesso a depoimentos prestados em acordos de colaboração premiada já homologados. No mais, a Lei 12.850/2013 deve ser interpretada em consonância com o princípio da publicidade dos atos processuais (art. 5, LX e art. 93, IX, da CF), da ampla defesa (art. 5, LV, da CF) e com a já mencionada Súmula Vinculante n. 14.
    (...)
    O periculum in mora é inquestionável. Até o julgamento final desta Reclamação, o reclamante já terá sofrido todos os prejuízos de não poder se defender contra as provas secretas produzidas contra si, em manifesta violação à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).
    Requer a concessão de medida liminar para suspender as ações de improbidade administrativa (0311194-86.2018.8.19.0001 e 0311446-89.2018.8.19.0001), bem como para que tenha acesso às colaborações premiadas homologadas “pelo Excelentíssimo Juiz Federal, MARCELO BRETAS da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no bojo da Ação Penal nº 0503012- 97.2017.4.02.5101”. Ao final, pleiteia “a confirmação da liminar antes deferida, julgando procedente a presente reclamação, com o amplo acesso ao termo de colaboração premiada homologado pelo Excelentíssimo Juiz Federal, MARCELO BRETAS da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no bojo da Ação Penal nº 0503012-97.2017.4.02.5101 e, como via de consequência, a ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU AS AÇÕES DE IMPROBIDADE: números 0311194-86.2018.8.19.0001 e 0311446-89.2018.8.19.0001, oportunizando-se, assim a defesa técnica, o oferecimento das contestações, para que seja exercida efetivamente a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, abrindo-se, a seguir, prazo para apresentação” (doc. 1, fl. 18).
    É o relatório.
    No presente caso, o Reclamante aponta como paradigma de controle a Súmula Vinculante 14, que possui o seguinte teor:
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 
    Defende a violação do Enunciado acima, em síntese, porque o Juízo da origem deu seguimento às ações civis públicas, fundadas em colaboração premiada já homologada, as quais não teve acesso o ora Reclamante. Desse modo, objetiva, com a presente ação, a suspensão dos processos na origem e o acesso à supracitada colaboração. 
    Entretanto, o pedido de liminar para a suspensão das ações civis públicas por ato de improbidade administrativa movidas contra o Reclamante e outros agentes públicos e particulares (processos 0311194-86.2018.8.19.0001 e 0311446-89.2018.8.19.0001), em trâmite pela 4ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não pode ser apreciado neste momento.
    É que, afirmando-se a ofensa ao teor da Súmula Vinculante 14 pela não juntada pelo Ministério Público de documento essencial para o exercício da ampla defesa (no caso, do termo de colaboração premiada feita por César Romero Vianna Junior, nos autos da Ação Penal 0503012-97.2017.4.02.5101, da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro), não se tem suficiente segurança para a apreciação da liminar sem que o juízo Reclamado confirme a inexistência do documento nos autos ou de seu acesso aos acusados.
    Embora a Reclamação venha instruída com cópia de certidão (doc. 22) e decisões (docs. 16 e 18), que fazem menção à não juntada das provas compartilhadas constituídas pelo termo de delação premiada homologado pelo Juízo Federal, não se pode afirmar quanto à não solução posterior da questão, mormente pelo fato de tais decisões serem passadas.
    Diante do exposto, a fim da correta apreciação do pedido liminar de suspensão das ações civis públicas de improbidade administrativa (processos 0311194-86.2018.8.19.0001 e 0311446-89.2018.8.19.0001), oficie-se com urgência ao Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, requisitando-se informações a respeito do objeto da presente Reclamação, especialmente quanto à juntada aos autos e acesso pela defesa da homologação e do termo de delação premiada realizada por Cesar Romero Vianna Junior, nos autos da Ação Penal 0503012-97.2017.4.02.5101, da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro; bem como quanto ao atual andamento das referidas ações.
     Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente